Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704286-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: L. R. A. APELANTE: S. A. R. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por S.A.R., menor, representado por sua genitora L.R.A., contra a sentença (ID 22645641) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais) movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDIA INTERNACIONAL S.A., julgou improcedentes os pedidos e resolveu o mérito com base no art. 487, I, do CPC. Nas razões recursais (ID 22645644), o autor expõe, preliminarmente, o reconhecimento do pedido de obrigação de fazer pela recorrida depois da sentença, tanto que se encontra em tratamento custeado pela apelada desde 09/11/2020, conforme documentos juntados. Nesse contexto e em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de obrigação de fazer. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator